Tribunal: STF
Processo: ARE 1403872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 26) opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso extraordinário da parte ora Embargante por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar a manifestação de repercussão geral (eDOC 25).



    Aponta-se, nas razões dos presentes embargos, omissão da decisão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, porquanto não foi considerado o fato de que “a manifestação desse Juízo não enfrentou todo o alegado na inicial ao não se pronunciar sobre o pedido de Gratuidade da Justiça devidamente fundamentada no item ‘III.i – Da Gratuidade da Justiça’ e requerida nos pedidos do Recurso Extraordinário” (eDOC 26, p. 9-10), devendo, neste caso, ser aplicado o art. 98, do CPC. 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Verifico que assiste razão à parte Embargante, quanto ao vício apontado, eis que houve omissão quanto a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita devidamente formulado na peça de recurso extraordinário , em parte, o benefício de (eDOC 15, p. 7), fazendo-se, assim, necessário que conste da decisão embargada o deferimento de tal benefício. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, que passará a ter a seguinte redação: 



    “Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo. Defiro a gratuidade da justiça.” 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente